Tribunal: TJDFT
Processo: 0700672-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700672-77.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MUCIO RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a compensação de honorários de sucumbência devidos pelo vencido com o valor a que tem direito de receber da Fazenda Pública, por meio de precatório. 2. Recurso improvido. O recorrente alega violação ao artigo 368 do Código Civil, asseverando que a Fazenda Pública do Distrito Federal não se confunde com o Fundo Pro-Jurídico, razão pela qual é inviável a compensação admitida pelo acórdão recorrido. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 85, §4o, do Código de Processo Civil, porquanto não deu causa à presente execução, que só se iniciou em virtude da inércia do executado em adimplir a sua obrigação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 368 do Código Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012